Tribunal: STF
Processo: RE 99334
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-31
Data de publicação: 1983-05-31

Ementa:
- Recurso. Princípio da fungibilidade. O princípio da fungibilidade dos recursos, ainda que não constante do Código de Processo Civil, é ínsito a natureza instrumental das leis processuais; entretanto somente pode ser aplicado em casos de fundada duvida.
Recurso extraordinário não conhecido.